Tribunal: TJPA
Processo: 0806551-39.2024.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806551-39.2024.8.14.0039

JUÍZO SENTENCIANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: MARIA JOSE BRITO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ASSINADA POR BIOMETRIA FACIAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. A controvérsia versa sobre a validade de descontos decorrentes de serviço bancário, no qual a parte autora alega ausência de contratação válida e busca a devolução dos valores descontados.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A análise processual acerca da regularidade do contrato de refinanciamento questionado.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. Verificou-se que a instituição financeira apresentou prova documental apta a comprovar que a correntista firmou contrato de refinanciamento de empréstimo consignado devidamente assinado pela consumidora por biometria facial.

4. Documento apto a demonstrar a regularidade da contratação dos serviços bancários, sendo devidos os descontos questionados. Inexistência de dever de indenizar.

IV.
DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e provido à unanimidade para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Banco, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposta por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
em face de sentença proferida pelo juízo de Paragominas, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. nº 0806551-39.2024.8.14.0039), que lhe move
MARIA JOSE BRITO DE OLIVEIRA.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“...
III – DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS para o fim de:

a) Confirmar a tutela de urgência anteriormente concedida, tornando definitiva a suspensão dos descontos indevidos no benefício previdenciário da autora;

b) Declarar a inexistência do débito referente ao contrato n.º 224716232, em nome da autora MARIA JOSE BRITO DE OLIVEIRA com o Banco Santander (Brasil) S.A.

c) Condenar o Banco Santander (Brasil) S.A. a indenizar os danos morais sofridos pela consumidora no valor de R$ 13.020,00 (treze mil e vinte reais), com correção monetária a partir desta sentença (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (agosto de 2021), conforme Art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ;

d) Condenar o Banco Santander (Brasil) S.A. à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados no benefício previdenciário da autora, totalizando R$ 20.043,96 (vinte mil, quarenta e três reais e noventa e seis centavos), com correção monetária a partir de cada desconto e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

e) Condenar a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (soma dos valores de danos morais e repetição do indébito), nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, extingo o processo com resolução do mérito, a teor do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Inconformada, a instituição financeira interpôs recurso de apelação aduzindo a inexistência de ato ilícito que justificasse a condenação em danos materiais e morais, e a impossibilidade de restituição do indébito em dobro.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões defendem a manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por regular distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público deixou de emitir parecer.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso e passo a analisá-lo.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco na conta corrente da parte autora.

Com razão. Explico.

As provas documentais apresentadas pela instituição financeira o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade dos descontos na aposentadoria da parte demandante.
Isto porque foi apresentada a cédula de crédito bancário/ refinanciamento (ID nº 0806551-39.2024.8.14.0039), devidamente assinada por biometria facial,
além de documentos pessoais apresentados no momento da contratação.

Assim, entendo estar demonstrada a regularidade da contratação, bem como, diante desse contexto, não resta demonstrada conduta ilícita por parte da Instituição Financeira, ne medida em que o desconto questionado se originou de contratação devidamente assinado pela parte, caracterizando exercício regular do direito, impondo-se a reforma integral da sentença para julgar improcedente os pedidos autorais.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso,
DANDO PROVIMENTO
à apelação interposta pelo Banco, para reformar integralmente a sentença guerreada.

Em razão do aqui decidido, inverto os ônus sucumbenciais, contudo a exigibilidade fica suspensa porque a parte autora litiga sob o manto da gratuidade processual.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/06/2026